Tribunal: TJDFT
Processo: 0739238-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. VEÍCULO. DEFEITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Não havendo discrepância entre a decisão de inversão do ônus da prova e o exame da questão de fundo no que concerne a quem cabia a comprovação do direito, inexiste vício no julgado.

2. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.

3. Meros aborrecimentos ou dissabores, por si sós, não têm o potencial de gerar abalo emocional a ponto de justificar indenização moral.
4. Recurso não provido.